Tribunal: TCU
Processo: 030.397/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10342/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.397/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Henrique Machado de Souza Araujo (XXX.000.747-XX); Gabriel da Silva Medeiros (XXX.299.087-XX); Gustavo Henrique Sena Edin Faria (XXX.684.481-XX); Gustavo da Silva Fraga (XXX.694.957-XX); Isac da Silva Neto (XXX.682.174-XX); Joao Gabriel Sales de Sa Grecco (XXX.069.357-XX); Milena Nobre Maia (XXX.812.502-XX); Raphael Faria de Paula (XXX.336.957-XX); Renan da Silva Isidoro (XXX.242.277-XX); Rhavine Caldas Pinto Vieira (XXX.291.647-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.